Tribunal: STF
Processo: RE 1419222
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DE REGIME ESPECIAL DA COVID-19. TUTELA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. COMPETÊNCIA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL. MUNICÍPIO QUE RECEBE VERBAS DA UNIÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.



    [...].



    Os recursos extraordinários buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. O Município de Cedro de São João/SE alega violação aos arts. 2º, 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da CF/1988. A União, por sua vez, sustenta a inobservância dos arts. 2º, 37, 70 e 71 da CF/1988.



    É o relatório. Passo à análise dos recursos.



    I. Recurso extraordinário do Município de Cedro de São João/SE



    O recurso não merece provimento.



    A discussão envolvendo os arts. 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da CF/1988 não merece conhecimento. Isso porque o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto tais pontos, aplicando a sistemática de repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC). Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    Quanto à suposta violação ao art. 2º da Constituição, é ser firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, veja-se a ementa do AI 732.188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    [...]



    2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.”



    II. Recurso extraordinário da União



    O recurso também não merece provimento.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que O “fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos recursos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 13 de março de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator